Tribunal: STF
Processo: AI 839085
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-03-12
Data de publicação: 2013-03-12

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO TRABALHO. NATUREZA DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.



    I - Para dissentir do acórdão recorrido quanto à natureza do vínculo empregatício existente, faz-se necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que faz incidir a Súmula 279 do STF. Precedentes.



    II – Agravo regimental improvido.